Tribunal: TJBA
Processo: 0078765-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078765-21.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Ana Cristina Moraes dos Santos e outros (6)

Advogado(s)
:
NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA

APELADO: ANTONIO BARBOSA LIMA e outros (5)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO
S
SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES.
LITISPENDÊNCIA
REJEITADA.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO REJEITADA.
MÉRITO.
PEDIDO DE REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REGIME JURÍDICO. EXTINÇÃO DA GHPM PELA LEI N.º 7.145/97. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0078765-21.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante Ana Cristina Moraes dos Santos e outros (6) e como apelada ANTONIO BARBOSA LIMA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .